Tribunal: TJBA
Processo: 8004452-05.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004452-05.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILMARA ARAGAO REIS

Advogado(s)
:
LILIANE DIAS DE ANDRADE SANTOS

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E
PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXPLANTE DE SILICONE. INDICAÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por beneficiária do PLANSERV, pleiteando autorização e custeio de tratamento cirúrgico de explante de silicone com reconstrução mamária, bem como indenização por danos morais.

Sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia a autorizar e custear o tratamento cirúrgico, mas julgando improcedente o pleito indenizatório por danos morais.

Apelação interposta pela autora, requerendo: (i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por impossibilidade de reconstrução mamária; e (ii) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a alegada impossibilidade de realização do procedimento cirúrgico; (ii) saber se a negativa de cobertura pelo PLANSERV configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos constitui inovação recursal, pois não foi deduzida na petição inicial, violando o art. 1.013 do CPC, razão pela qual não pode ser conhecida.
Adverte-se, contudo, que a eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser discutida na fase de cumprimento de sentença, caso a parte requerente deseje fazê-lo no juízo de origem, de modo que o que se firma agora é apenas a impossibilidade de discussão
per saltum

do tema.

A recusa do PLANSERV em autorizar procedimento prescrito por médico assistente, necessário ao tratamento de enfermidade que causa intensas dores, caracteriza conduta abusiva, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

A negativa de cobertura de tratamento indispensável agrava a aflição psicológica do beneficiário, ensejando reparação por danos morais.

Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhado à jurisprudência do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida para reformar a sentença e condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico prescrito para tratamento de enfermidade, por plano de saúde de autogestão, caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais. Inadmissível a inovação recursal para pleitear conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando não deduzido tal pedido na petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8004452-05.2021.8.05.0150

em que consta como

apelante

GILMARA ARAGÃO REIS

e apelad
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
Conhecer
em parte e

D
AR
PROVIMENTO
ao
apelo
interpost
o
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .